Tribunal: TJSP
Processo: 1051707-20.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Apelação. Embargos à execução julgados procedente.

Recurso do embargado Marco. Justiça gratuita indeferida. Determinação de recolhimento do preparo recursal. Inércia do apelante. Deserção. Recurso não conhecido.

Recurso dos terceiros interessados. Declaração de ausência de título executivo que importa em extinção da execução. Consequente e inafastável extinção em face da coexecutada.

Ementa:
Apelação. Embargos à execução julgados procedente.

Recurso do embargado Marco. Justiça gratuita indeferida. Determinação de recolhimento do preparo recursal. Inércia do apelante. Deserção. Recurso não conhecido.

Recurso dos terceiros interessados. Declaração de ausência de título executivo que importa em extinção da execução. Consequente e inafastável extinção em face da coexecutada. Efeitos que se estendem como consequência lógica à coexecutada. Honorários sucumbenciais. Direito do patrono substituído no curso da demanda ao recebimento proporcional dos honorários de sucumbência fixados nos embargos à execução. Impossibilidade de exigência nos mesmos autos. Pleito que deve ser formulado em demanda autônoma em face do patrono devidamente constituído ao tempo do trânsito em julgado. Entendimento aplicado que se assemelha às hipóteses de substabelecimento sem reservas de poderes. Precedente Superior Tribunal de Justiça. Recurso provido em parte.
Recurso do embargado não conhecido e recurso dos terceiros interessados provido em parte, nos termos da fundamentação.